Tribunal: STF
Processo: Rcl 42108
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    A Universidade do Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº -100970-70.2017.5.01.0030, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.  
    Segundo narra, está em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.  
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Frisa proclamada na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Conforme aduz, ocorreu indevida inversão do ônus da prova quanto à demonstração de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas no contrato de intermediação de mão de obra, sublinhando competir ao trabalhador tal incumbência. Evoca jurisprudência.  
    Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias e afirma inexistente o trânsito em julgado, tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. Acrescenta não ser cabível a interposição de recurso extraordinário versando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista por se tratar de matéria legal  
    Sustenta ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais.  
    Sob o ângulo do risco, alude ao estado de crise financeira a que submetida, bem como, ante a iminência da execução, à indevida constrição patrimonial ou expedição de requisição de pequeno valor, ressaltando a irreversibilidade do quadro.  
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária.
    2. Da leitura da decisão verifica-se que, a par da apontada ausência de transcendência do tema, o insucesso do recurso de revista decorreu decorreu de vício formal, consistente na ausência de impugnação específica. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado:
    [...]
    A propósito, consta da decisão de admissibilidade que: “Ao infenso do alegado, o v. acórdão revela que, em relação ao tema recorrido, o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida (Súmula 126 do TST), encontra-se em consonância com a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada na Súmula 331, V” (fl. 536).
     A parte, no seu agravo de instrumento, não impugna esse ponto da decisão de admissibilidade do recurso de revista, limitando-se a dizer que o recurso cumpriu os requisitos legais e a reprisar os fundamentos articulados na revista, sem trazer um único argumento no sentido de rebater a aplicação da mencionada Súmula 126/TST. 
    O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. 
    Como a parte não se insurge, fundamentadamente, contra todos os fundamentos da decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1016, III, do CPC de 2015, o recurso se encontra desfundamentado. 
    Nesse contexto, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada no particular, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 
    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como divisar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), o que impõe -- na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator --, como efeito lógico direto, a aplicação do preceito inscrito no art. 896-A, § 5º, da CLT. 
    Em outras palavras, e segundo a construção jurisprudencial acima referida (vencido este Relator), a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST. 
    [...]
    Não há a identidade material entre o acórdão questionado e o alusivo ao recurso extraordinário nº 760.931. No ato impugnado inexiste discussão quanto ao tema relativo à imposição, ao ente público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços, considerada a terceirização.
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe sempre a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisões que haja proferido ou a verbetes de natureza vinculante. Descabe utilizá-la, levando em conta os limites próprios, como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator